Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701891-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON FRANCA AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em que pese a certidão de ID 43080004, as razões recursais foram juntadas no ID 43196306. De outro lado, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões. Assim, dê-se vista ao apelado, pelo prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 19:27:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator